Tribunal: STF
Processo: ARE 1387835
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 



          (i) “ percebe-se que o recorrente não logrou demonstrar os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional, de modo que não merece admissão o recurso extraordinário manejado pelo sentenciado”;



          (ii) “não demonstrou o recorrente que o acórdão vergastado importou em ofensa direta ao texto constitucional, sendo certo que mera menção a dispositivo constitucional não enseja admissibilidade recursal”;



          (iii) incidem, no caso, as Súmulas 279, 282 e 356/STF.



    4. O recurso não deve ser conhecido.



    5. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário: 



          (i) incide, no caso, a Súmula 279/STF e



          (ii) “não demonstrou o recorrente que o acórdão vergastado importou em ofensa direta ao texto constitucional”.



    6. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].”



    7. E mais: a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    8. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator